Tribunal: TJSP
Processo: 1001827-50.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Contrato de abertura de crédito em conta. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contrato firmado durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Juros

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Contrato de abertura de crédito em conta. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contrato firmado durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Juros remuneratórios. Abusividade não verificada. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001827-50.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante
RUBENS CARLOS DAMASCENO MATTHES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-50.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 45.114 - Cida
2
VOTO No: 45.114
APEL.No: 1001827-50.2019.8.26.0103
COMARCA: Caconde
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: José Oliveira Sobral Neto
APTE. : Rubens Carlos Damasceno Mattes
APDO. : Banco Bradesco S/A.
Ação revisional de contrato bancário e exclusão
dos
encargos
apontados
como
indevidos
segundo a legislação de regência. Contrato de
abertura de crédito em conta. Capitalização
mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de
números 1.963-17 e 2.110-21. Contrato firmado
durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ
em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp
973.827/RS). Juros remuneratórios. Abusividade não
verificada. Instituições financeiras não se sujeitam à
limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de
Usura
(Dec.
22.626/33).
Sentença
mantida.
Honorários recursais. Majoração, nos termos do art.
85, §11, do CPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 267/274, que julgou improcedente a ação revisional de contrato
bancário, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a gratuidade concedida.
O vencido reitera a alegações no sentido de que houve
cobrança abusiva e capitalizada de juros remuneratórias, entendendo que
contratação do limite de crédito em conta somente ocorreu no período de 26 de
março a 24 de Junho de 2014, portanto, em período posterior não há expressa
contratação de taxa de juros ou de possibilidade capitalização.
Regularmente
processado,
isento
de
preparo
e
impugnado, subiram os autos.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-50.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 45.114 - Cida
3
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do
Código de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto
no verbete da Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Diversamente do que sustentado pelo recorrente, vê-se
da prova documental trazida aos autos que a houve a contratação de limite de
crédito em conta cheque especial, com cláusula de renovação automática (fl.
237/243) e expressa contratação de taxa de juros e possibilidade de
capitalização.
No que tange à capitalização de juros, consoante
pacificado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos
contratos firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000
(atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), admite-se a capitalização
mensal dos juros, desde que expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375,
Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ
07.10.2008).
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo
Civil, que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em
contratos bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E
esclareceu que, para configuração da contratação expressa de capitalização de
juros, bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-50.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 45.114 - Cida
4
O contrato foi firmado posteriormente à Medida Provisória
1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a admitir a
contratação da capitalização dos juros tal qual aqui se vê, em reconhecimento
de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o entendimento que se formou a
respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo
Civil, que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em
contratos bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E
esclareceu que, para configuração da contratação expressa de capitalização de
juros, bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso em tela, à luz do instrumento de contrato firmado
entre as partes, verifica-se que foram pactuados juros remuneratórios à taxa
mensal efetiva de 9,44%, equivalente à taxa anual de 195,20% (fl. 237).
Considerando-se, assim, que a taxa anual é superior ao
duodécuplo da taxa mensal, revela-se, assim, a capitalização de juros que,
conforme acima explicitado, se afigura permitida.
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP
2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-50.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 45.114 - Cida
5
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 -
repercussão geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o
que permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi
julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão
do artigo 5o, parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por
força do artigo 2o, da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste
Tribunal já pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170/2001,
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE 31

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-50.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 45.114 - Cida
6
DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591
DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão
EspEcial TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto,
descabe
o
reconhecimento
de
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como
Medida Provisória 2.170-01/2001.
Quanto aos juros remuneratórios, o entendimento
predominante da jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro
Nacional, é a liberdade na sua pactuação, desde que não haja abusividade no
patamar fixado. Não se ponha no oblívio que a limitação constitucional dos
juros, outrora merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que
se pretendeu emprestar, dada a revogação (Emenda Constitucional no 40/2003)
do §3o, inciso VIII, do artigo 192, da Constituição Federal (rezava a proibição de
os juros serem superiores a 12% ao ano), que em seu texto original se mostrava
sem eficácia plena e dependia de regulamentação, não sendo auto-aplicável.1
Consabido que as instituições financeiras não sofrem as
limitações da Lei de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros
superiores ao limite de 12% ao ano, entendimento roborado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que, visando pacificar a questão sobre a cobrança
de juros remuneratórios à taxa superior a 12% ao ano, editou a Súmula no 382:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade”.
Nessa esteira, quanto a essa limitação, o Colendo
Superior Tribunal Federal consolidou a jurisprudência dominante na Súmula
1 Conforme decidido na ADIN n.o 04/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-50.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 45.114 - Cida
7
Vinculante no 07: “A norma do § 3o, do art. 192, da Constituição, revogada pela
Emenda Constitucional no. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”. Nessa
trilha, diante do fato de que a incidência de juros é presumida nos empréstimos
destinados a fins econômicos e sendo inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições dos artigos 591 e 406 do Código
Civil, entende-se que os juros poderão ser arbitrados pela taxa média de
mercado.
Desse modo, em razão da constitucionalidade da lei no
4.595/642 , legal se mostra a regulamentação da taxa de juros pelo Conselho
Monetário Nacional, que não se compatibiliza com prévia limitação3 , não se
podendo invocar abuso, posto que tais encargos sejam regulados pelas balizas
do mercado financeiro.
Anote-se que essa taxa média de mercado ganhou
sustentação quando o Banco Central do Brasil (em outubro de 1999) passou a
realizar a divulgação das taxas médias praticadas pelas instituições financeiras4.
Nessa toada, estas taxas refletem o tipo de encargo a ser
empregado (prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), de
acordo com a categoria do tomador (pessoa física ou pessoa jurídica) e leva em
consideração a modalidade de empréstimo a ser realizado (desconto de
duplicatas, desconto de notas promissórias, capital de giro, financiamento
imobiliário, cheque especial, crédito pessoal etc.) e o que se exige é que
estejam consignadas no respectivo instrumento.
As taxas de juros cobradas pela instituição financeira
2 STF RE no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005.
3 STJ Súmula 283.
4 cf. Circular no 2.957, de 30.12.1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001827-50.2019.8.26.0103 - Caconde - Voto no 45.114 - Cida
8
apelada foram fixadas em consonância à taxa média de mercado nas
operações da espécie quando da formalização do contrato.
Insta salientar que somente “É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”5.
No caso destes autos, o percentual deve prevalecer, em
respeito ao contrato e à liberdade de ajuste entre as partes, não podendo ser
considerado abusivo.
Diante de tal quadro, impõe-se o não provimento do
recurso examinado, com a imposição de honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, majorando-se a verba para 12% do valor da causa,
ressalvada a gratuidade concedida.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
5 STJ Resp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.2008.